Tribunal: TJBA
Processo: 8000652-22.2023.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000652-22.2023.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES

Advogado(s)
:

APELADO: LUCYLENE SOUZA ALMEIDA RAMOS

Advogado(s)
:
ACAICO FARIAS RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. SALDO DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO OU DE NÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A contratação de servidor sem prévia aprovação em concurso público, ainda que nula, não afasta o direito ao recebimento da contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, conforme orientação do art. 37, II, da Constituição Federal.

O ente público não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, incidindo o art. 373, II, do CPC, especialmente quanto à alegação de ausência de prestação de serviços ou pagamento das verbas devidas.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema 916 da repercussão geral, reconhece que a contratação irregular pela Administração não gera efeitos jurídicos plenos, mas assegura o pagamento pelos serviços prestados e, quando cabível, os depósitos previstos no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A ausência de impugnação específica sobre determinados capítulos da sentença limita a devolutividade recursal, impedindo reexame de matéria não devolvida ao Tribunal.

A fixação de honorários advocatícios postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, afasta a incidência do art. 85, §11, do CPC em sede recursal.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000652-22.2023.8.05.0045
,
em que figuram, como
Apelante -
MUNICIPIO DE CANDIDO SALES

e,
como
Apelad
a

-
LUCYLENE SOUZA ALMEIDA RAMOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo
a
s
entença
r
ecorrida
inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R